Tribunal: TJDFT
Processo: 0712935-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE CONDUTA DELITIVA. PRÁTICA DE DELITO EM REGIME SEMIABERTO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. COVID-19. RECOMENDAÇÃO CNJ.
1. Devida a prisão preventiva que tem por fundamento a ordem pública, uma vez que o paciente é multirreincidente e, ainda que se trate de crime praticado sem violência ou grave ameaça, possui diversas condenações definitivas pelos crimes de furto, tráfico e até homicídio, tendo, inclusive, cometido o crime em análise quando em cumprimento de pena no regime semiaberto, no momento da saída para trabalhar.
2. A Recomendação 62/2020 do CNJ objetiva combater a propagação do vírus, mas não institui que sejam soltos todos os presos.
3. Ordem denegada.